Tribunal: TJSP
Processo: 1029527-48.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – Pretensão indenizatória de dano moral julgada parcialmente procedente – Insuficiência do preparo da apelação e inobservância do princípio da dialeticidade – Não reconhecimento – Percalços enfrentados pelo autor para resgate do brinde ("smartwatch") prometido pela ré pela compra de aparelho celular – "Smartwacth" que, quando entregue, apresentou defeito, não

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – Pretensão indenizatória de dano moral julgada parcialmente procedente – Insuficiência do preparo da apelação e inobservância do princípio da dialeticidade – Não reconhecimento – Percalços enfrentados pelo autor para resgate do brinde ("smartwatch") prometido pela ré pela compra de aparelho celular – "Smartwacth" que, quando entregue, apresentou defeito, não reparado pela assistência técnica da ré, resolvendo-se a questão pela restituição do respectivo valor – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que, entretanto, comporta redução para R$ 5.000,00 – Litigância de má-fé da apelante não caracterizada – Apelação conhecida e provida.